Tribunal: TJES
Processo: 5019208-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019208-46.2024.8.08.0000

AGVTE:

DEIVID JHORDAN AMARAL LISBOA

AGVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR REGISTRO PRETÉRITO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E FATO ENVOLVENDO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato excluído do concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Edital 01/2022 –, sob a alegação de contraindicação na fase de investigação social.

A exclusão foi motivada por registro de boletim de ocorrência ocorrido há oito anos, sem judicialização, quando o candidato era menor de idade, por alegada omissão de advertência administrativa em vínculo empregatício anterior, e por fato envolvendo investigação criminal em desfavor de irmão do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a eliminação de candidato de concurso público com fundamento em registro de ocorrência policial antigo e sem desdobramentos judiciais, omissão de informação pretérita em vínculo empregatício e investigação criminal envolvendo familiar; e (ii) saber se a exclusão do candidato fere os princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a eliminação de candidato com base apenas em inquérito, boletim de ocorrência ou investigação, sem sentença penal condenatória transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência.

4. A sindicância de vida pregressa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo legítima a imposição de penalidade por fatos isolados, antigos e sem repercussão atual.

5. A existência de procedimento policial envolvendo familiar não pode, por si só, servir como fundamento para excluir o candidato, ante a vedação à responsabilidade objetiva por ato de terceiros.

6. Não se configurando má-fé na omissão de informações irrelevantes ou de baixa gravidade, não se justifica a penalidade de exclusão, sob pena de afronta ao direito líquido e certo do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A eliminação de candidato em concurso público por fato pretérito sem condenação judicial, ocorrido na menoridade, fere o princípio da presunção de inocência. 2. Fatos envolvendo familiares não autorizam, por si sós, a exclusão do certame. 3. A sindicância de vida pregressa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1135779 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 23.06.2020; STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.03.2019, DJe 04.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019208-46.2024.8.08.0000

AGVTE:

DEIVID JHORDAN AMARAL LISBOA

AGVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares, trata-se de recurso interposto por
DEIVID JHORDAN AMARAL LISBOA
,
incoformado
com a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, na qual lhe indeferiu o pedido liminar, mantendo sua “contraindicação” na etapa de Investigação Social do concurso para soldado da PMES, edital 01/2022.

Nas suas razões, pretende a reforma da decisão,
sustentando que os motivos que ensejaram sua eliminação do certame são desproporcionais
, notadamente porque o registro do boletim de ocorrência acerca do porte de simulacro de arma de fogo ocorreu há 8 (oito) anos e
não houve judicialização do fato
; o fato de seu irmão ser suspeito/investigado por crime de estupro de vulnerável
não constitui justificativa
para sua eliminação; e, por fim,
considera indevida
a alegação de omissão de detalhes sobre os motivos de advertência em emprego pretérito.

Pois bem.

Inicialmente, nas contrarrazões, o
agravado
INSTITUTO AOCP
afirma que atuou, no certame em comento, apenas como banca organizadora do concurso, sendo que a fase de Investigação Social é de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Em especial, no que se refere à investigação social dos candidatos, a competência é exclusiva da Diretoria de Inteligência (DInt),
razão pela qual não poderia ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Contudo, observa-se
que a matéria foi suscitada em contestação, ainda pendente de análise pelo d. Juízo singular.

Logo,
é
inviável a apreciação
da alegada ilegitimidade passiva
, vez que pendente de análise da peça defensiva na Origem.
Assim, não se mostra possível
sobre

o
tema por este julgador
neste momento,
sob pena de
indevida
supressão de instância,
nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Nesse sentido:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0351990-07.689, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021.

Ato co
ntínuo, c
omo é cediço, a jurisprudência pátria trilha no sentido de que a eliminação de candidato em concurso público, consubstanciada apenas na existência de registros de infrações penais sem condenação criminal transitada em julgado, viola o postulado constitucional do estado de inocência. (
vide
AgInt no REsp 1.519.469/CE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 11.11.2016; AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 29.3.2016; ARE 847.535/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 6.8.2015).

Nesse sentido, decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. 1.

O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 – Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1135779 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).
2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.
3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)

Conquanto seja vedada a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, é amplamente aceita, pela doutrina e jurisprudência, a possibilidade de controle judicial dos atos da Administração Pública, sobretudo sob os prismas da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre que configurada manifesta ilegalidade, abuso de poder, defeito ou teratologia
(RMS 37.964/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012, STJ).

Nesses termos, a
pós analisar com acuidade os fundamentos ventilados pelo
agravante
, bem como os elementos existentes nos autos até o momento,
concluo que, a princípio, é o caso de antecipar a tutela recursal para permitir a continuidade do recorrente no certame
.

Extrai-se dos autos que
o recorrente fora conduzido a Delegacia por portar simulacro de arma de fogo quando contava com 16 (dezesseis) anos de idade, ou seja, oito anos antes dele prestar o mencionado concurso e quando ainda era menor.

Some-se a isso o fato de que
nenhuma medida infracional foi imposta ao agravante, tampouco houve desdobramentos jurídicos relevantes
.

Outrossim, o fato de o candidato ter como irmão um investigado por crime de estupro
não constitui fundamento válido para atestar sua inidoneidade
, assim como
não o é a simples advertência recebida em vínculo empregatício anterior, desprovida de maior gravidade
.

Inobstante o objetivo da Polícia Militar seja o de garantir a ausência de mácula ao nome da Instituição, não se pode perder de vista a necessidade de observância dos mandamentos constitucionais,
notadamente
atinente a presunção de inocência.

Nesse mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar candidato eliminado do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Edital 01/2022 – CFSd. A eliminação decorreu da contraindicação na fase de investigação social, com fundamento na omissão de informações e na existência de boletim de ocorrência e processo criminal por posse de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social, com fundamento em boletim de ocorrência e processo criminal sem condenação transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência; e (ii) estabelecer se a medida foi desproporcional e desarrazoada diante do tempo decorrido e da inexistência de registros criminais recentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal (STF) firma entendimento de que a eliminação de candidato em concurso público, com fundamento em inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado, afronta o princípio da presunção de inocência. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que a sindicância de vida pregressa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando a aplicação de sanções de caráter perpétuo por fatos antigos e sem repercussão atual na conduta do candidato. No caso concreto, os registros questionados referem-se a fatos ocorridos há mais de uma década, sem existência de antecedentes criminais recentes ou condenação transitada em julgado, afastando a idoneidade do fundamento utilizado para a eliminação do candidato. A Administração Pública não pode impor penalidade definitiva baseada em investigações pretéritas sem condenação, sob pena de afronta aos direitos fundamentais do candidato e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social, com fundamento em boletim de ocorrência ou processo criminal sem condenação transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência. A sindicância de vida pregressa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo restringir o acesso a cargos públicos com base em fatos antigos e sem repercussão atual na conduta do candidato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 559135/AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13.06.2008; STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.06.2021, DJe 11.06.2021.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5019076-86.2024.8.08.0000. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 06/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE NA FICHA DE INFORMAÇÃO SOCIAL. FATO DE VÁRIOS ANOS ATRÁS E QUE TEVE O INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM SOLUÇÃO ANTES DO PREENCHIMENTO DAQUELE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra sentença que concedeu mandado de segurança. O juízo de origem anulou o ato administrativo que eliminou o candidato do processo seletivo para Agente Socioeducativo do IASES, ao considerar que a exclusão, baseada na investigação social referente a inquérito policial arquivado e processo administrativo disciplinar sem solução há vários anos, violou os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a validade da eliminação do candidato na fase de investigação social em virtude de omissão de informação sobre boletim de ocorrência e processo administrativo disciplinar; e (ii) a aplicabilidade dos princípios da presunção de inocência e da razoabilidade no exame de idoneidade do candidato para a função temporária de Agente Socioeducativo do IASES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública deve observar os critérios objetivos do edital, que vinculam tanto candidatos quanto o ente público, impondo a eliminação do candidato que omita informações relevantes na investigação social. Contudo, tal exigência deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não punir excessivamente o candidato quando não configurado dolo ou má-fé na omissão.
4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a mera existência de inquérito policial ou processo administrativo, sem condenação transitada em julgado, não constitui fundamento válido para exclusão de candidato, em observância ao princípio da presunção de inocência, especialmente em concursos na área de segurança pública, consoante Tema Repercussão Geral nº 22 do Supremo Tribunal Federal. 5. O ato administrativo de eliminação do candidato, motivado pela omissão de fato arquivado e sem caráter condenatório, revela-se desproporcional e carece de razoabilidade, considerando que o arquivamento do inquérito policial e a pendência do processo administrativo disciplinar afastam a imputação de conduta inidônea. 6. Na ausência de condenação ou evidência concreta de deslealdade, o ato eliminatório deve ser anulado, sem que tal decisão infrinja a discricionariedade administrativa, pois a intervenção judicial corrige arbitrariedade e protege o direito líquido e certo do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida para manter a sentença que concedeu a segurança, o que acarreta na prejudicialidade da remessa necessária. Tese de julgamento: A exclusão de candidato em processo seletivo, motivada por inquérito policial arquivado ou processo administrativo disciplinar sem solução há vários anos, viola o princípio da presunção de inocência e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5039765-16.2023.8.08.0024. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 19/12/2024).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CARGO DE ATENDIMENTO AO BALCÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) De acordo com a pacífica jurisprudência do STF, viola o princípio da presunção constitucional do estado de inocência a exclusão de certame público de candidato que, na fase de investigação social e criminal, responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.
2) Por mais razão, a exclusão de candidato em concurso público, consubstanciada apenas na existência de processo administrativo disciplinar em curso, viola, em regra, o postulado constitucional do estado de inocência. 3) Recurso desprovido.
(TJES. 2ª Câmara Cível. ApelCível 5013975-89.2022.8.08.0048. Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data: 18/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. FAMILIARES ENVOLVIDOS EM ILÍCITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO CONTRA ESPOSA DO CANDIDATO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. 1. Segundo o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, manifestado em recursos com repercussão geral reconhecida, a simples existência de inquéritos penais ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidato em concurso público ou cursos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Precedentes.
2. Se, nem mesmo a existência de ação penal em curso contra o próprio candidato poderia ser utilizada como fundamento para a eliminação do mesmo do certame, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência, com mais razão mostra-se incabível a eliminação do candidato do concurso em questão, exclusivamente pelo fato de estar em curso ação penal em que a esposa do mesmo figura como ré. 3. Por força do princípio da presunção de inocência, a simples existência de inquérito civil ou ação penal em curso não pode ser considerada “envolvimento em ilícito”, de forma que, não configura omissão apta a ensejar a eliminação do candidato do concurso público, o fato de o mesmo não ter consignado, em seu Formulário de Investigação Social (FIS), no campo destinado às informações relativas aos “familiares envolvidos em ilícitos”, a informação relativa à existência de ação penal em curso, proposta em desfavor de sua esposa.
4. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.
(TJES. 2ª Câmara Civel. ApelCível
0014535-62.2020.8.08.0024. Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior. Data: 18/07/2023)

Outrossim, o recorrido não sofrerá maiores prejuízos com a continuidade do autor/agravante no certame até as fases finais.

A propósito, é de se registrar que o perigo de lesão grave, no caso em tela, é
significativamente maior para o agravante
do que para os agravados, na medida em que, ocorrendo a exclusão e sendo julgado procedente o seu pedido, as consequências e diligências necessárias para o seu reingresso no processo seletivo seriam
desproporcionais e mais onerosas
.

Ademais, o fato do recorrido continuar a realizar as demais fases do certame não induzem a conclusão de que ele irá ser nomeado, pois tal fato apenas será verificado ao final dos exames de qualificação e da devida instrução probatória nos autos da ação de origem.

A
nte o exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento

para
determinar o reingresso do agravante no
concurso ao cargo de Soldado Combatente PMES, Edital 01/2022
,
possibilitando sua continuidade nas demais etapas do
certame
,
e em caso de aprovação, a reserva da vaga ao cargo pretendido.

Julgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.